Tribunal: TJMT
Processo: 1034427-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034427-85.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CANDIDA DE ALMEIDA - CPF: 395.331.401-78 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034427-85.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Votorantim S.A

Recorrida(s):

Maria Candida De Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. BOLETO FRAUDADO. FINEXISTÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CONSUMIDORA INDUZIDA A ERRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO CDC. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE MODO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Súmula 479 do STJ que dispõe: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Em que pese a responsabilidade pelo pagamento de boleto fraudado ser da consumidora, neste caso não se trata de erro grosseiro, pois os dados lançados no documento correspondem ao original, razão pela qual houve a falha na prestação do serviço.

O valor a ser restituído deve ser de modo simples, visto que fraude não pode ser definida como cobrança intencionalmente indevida, já que não há provas de que a Reclamada tenha adulterado o documento.

Dano moral inocorrente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos do autor para condenar o reclamado a
restituir o valor pago (R$ 998,96
), corrigidos pelo INPC/IBGE desde o desembolso, e com juros legais desde a citação.

Deixo de condenar à devolução em dobro visto que o CDC prevê que quando a cobrança indevida for decorrente de um erro justificável, não haverá a devolução em dobro do que for cobrado.

No caso, como já afirmado, a reclamada foi também uma vítima dos fraudadores, por sua culpa é bom que diga, logo, seu erro em cobrar a dívida novamente é justificável de forma a afastar a obrigação de devolução em dobro.

Por fim,
condeno o Reclamado a indenizar a parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, a título de danos morais
, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (dia 25/09/2021).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, não havendo necessidade de produção de prova oral.

Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Preliminar não acolhida.

- M É R I T O

Nas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, haja vista que não se beneficiou com o pagamento realizado, inexistindo culpa objetiva.

No presente caso a parte Autora conta que, em 26/08/2021, celebrou contrato de financiamento junto a Ré, cujo vencimento da primeira parcela ocorreria em 25/09/2021. Ocorre que não foi fornecido o carnê ou boleto para os respectivos pagamentos, em razão disto, entrou em contato pelo 0800 e solicitou o envio da segunda via do boleto.

Foi solicitado pelo atendente que adicionasse o contato via WhatApp para o encaminhamento do boleto, na ocasião foi informado somente o número de seu CPF, sendo encaminhado todos os dados referentes ao seu contrato.

Conta que recebeu o boleto bancário e procedeu com o pagamento em uma casa lotérica, entretanto, transcorrido alguns dias do pagamento, passou a receber ligações de cobranças atinente a parcela já quitada, informado ao funcionário do Banco que havia procedido com o pagamento, todavia, foi informada pelo funcionário da Ré que o boleto estava em aberto e que o pagamento foi de boleto adulterado (fraudado).

Afirma que buscou resolver pelas vias administrativas (protocolos no 2798884989 – 2779885570 – 551134157706) mas não obteve êxito, bem como procedeu com o pagamento novamente da parcela no valor de R$ 998,96.

Em contrapartida, a Ré sustenta que os clientes devem acessar o site
https://www.bv.com.br/
, para a emissão de segunda via de boleto do contrato realizado, bem como afirma que não há responsabilidade pelo ocorrido, pois a cliente foi responsável pelas informações fornecidas aos terceiros em canais não oficiais do banco, de modo que caberia à autora proceder com cautela, sobretudo porque iria despender de valores para pagamento de seu financiamento.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o boleto enviado pelo fraudador, e abaixo destacado, contém o nome e a logomarca da instituição financeira, bem como demais dados que levaram a autora ao erro.

BOLETO FRAUDADO

BOLETO ORIGINAL

Assim, conclui-se que a falsificação não é grosseira, vez que o boleto de cobrança não aparentava adulteração nele realizada.

Cabe ressaltar que somente após o pagamento, em caixa lotérica, que apresenta, no comprovante de pagamento, como beneficiário Cristiane de Jesus Matos, não podendo afirmar que a parte Autora detinha conhecimento da legitimidade do boleto que estava pagando, vez que constava como beneficiário o banco reclamado, com a qual celebrou o contrato. Segue abaixo:

Portanto, não há que se falar em culpa do consumidor por ter realizado o pagamento por meio deste boleto.

Dessa forma, ante as provas e modo como foi feita a operação, entendo que a parte autora não agiu de forma negligente como anunciado pela ré, na medida em que o boleto possui todas as características do original.

Por estas razões, obrigatória a reparação do dano, pois a apuração da responsabilidade se dá, levando-se em consideração alguns pressupostos, dentre os quais, a objetividade da reparação e a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do consumidor.

Desta feita, deve ser mantida a sentença no tocante à restituição do valor pago indevidamente.

Entretanto, no que concerne o dano moral arbitrado pelo juízo de primeiro grau, entendo que deve ser afastada, posto que não havendo provas de reclamação administrativa, muito menos cobrança vexatória ou ainda inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a indenização a título de danos morais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022